Tribunal: TJSP
Processo: 1500948-65.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta dos réus se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Reincidência do corréu Diego reconhecida na sentença, também mantida – Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta dos réus se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Reincidência do corréu Diego reconhecida na sentença, também mantida – Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência, em razão da reincidência do réu Diego e da comprovada dedicação às atividades criminosas do corréu Gabriel – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Insurgência legítima do Ministério Público contra o regime inicial semiaberto fixado para o réu Gabriel, que ora se acolhe – O regime prisional inicial adequado para ambos os réus é o fechado, pois este é o único compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500948-65.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
GABRIEL DE OLIVEIRA SIRINO e Apelante DIEGO CARVALHO DOS SANTOS,
é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público e negaram provimento ao recurso
defensivo, por votação unânime, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
2
VOTO no 2305
APELAÇÃO no 1500948-65.2019.8.26.0594
COMARCA: Bauru 3a Vara Criminal
APELANTES: Ministério Público do Estado de São Paulo; Gabriel de
Oliveira Sirino e Diego Carvalho dos Santos
APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo e Gabriel de
Oliveira Sirino
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Cláudio Augusto Saad Abujamra
APELAÇÃO Tráfico de drogas Materialidade e autoria
comprovadas Pedido de absolvição Impossibilidade uma
vez que a conduta dos réus se amolda ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006 Pena-base fixada no mínimo, que se mantém
Reincidência do corréu Diego reconhecida na sentença,
também mantida Inviável aplicação do benefício contido no
parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência, em razão da
reincidência do réu Diego e da comprovada dedicação às
atividades criminosas do corréu Gabriel Descabimento da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ante o montante da pena imposta
Insurgência
legítima do Ministério Público contra o regime inicial
semiaberto fixado para o réu Gabriel, que ora se acolhe O
regime prisional inicial adequado para ambos os réus é o
fechado, pois este é o único compatível com a gravidade do
crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da
suficiência da pena
RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, GABRIEL DE
OLIVEIRA SIRINO e DIEGO CARVALHO DOS SANTOS contra a r. sentença
de fls. 190/199, cujo relatório se adota, que declarou os réus incursos no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 condenando Diego Carvalho dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
3
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo e, Gabriel de
Oliveira Sirino ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multas, também calculados no valor unitário
mínimo.
Inconformado, apela o Ministério Público (fls.
204/210) insurgindo-se, exclusivamente, com relação à fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena do réu Gabriel de
Oliveira Sirino. Entende que o regime inicial mais adequado é o fechado,
pois é o único apto a atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática
de novas ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Os
réus
também
recorrem
(fls.
213/228)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não
sustentam o decreto condenatório. Asseveram que, apesar do réu Gabriel
de Oliveira Sirino ter admitido a traficância, a confissão, isoladamente, não
é suficiente para embasar a condenação. Ressaltam que a sentença está
embasada exclusivamente nos depoimentos dos policiais que participaram
da ocorrência, o que é inconcebível. Ademais, tais depoimentos, além de
serem contraditórios, devem ser analisados com extrema cautela, uma vez
que não são imparciais. Afirmam que o depoimento de Diego Carvalho dos
Santos também deve ser levado em consideração. Diego sustenta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
4
dinheiro apreendido consigo é fruto de seu trabalho como gesseiro.
Advertem que havendo dúvida deve ser aplicado o princípio in dubio pro
reo. Requerem a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal. Caso não seja este o entendimento, pleiteiam o
redimensionamento da pena com a diminuição da fração de aumento
adotada na segunda fase da dosimetria, quanto ao réu Diego Carvalho dos
Santos, bem como que lhe seja fixado regime diverso do fechado para o
início do cumprimento da pena. Pedem, ainda, que seja aplicada a causa de
diminuição da pena prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/2006, em seu grau máximo (2/3 dois terços), para o corréu
Gabriel de Oliveira Sirino, uma vez que ele é primário, bem como que seja
fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena e que a pena
privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.
Houve apresentação de contrarrazões a fls.
229/239 e 273/283.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do
recurso defensivo (fls. 294/303).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 18 de agosto de
2019, por volta de 10h00min., na Rua José Pícolo, quadra 02, Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
5
Petrópolis, na Cidade e Comarca de Bauru, os ora apelantes Gabriel de
Oliveira Sirino, vulgo “Alemão”, e Diego Carvalho dos Santos, agindo
em concurso e identidade de propósitos, traziam consigo e guardavam,
para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, na forma de
“crack”, com peso líquido total aproximado de 5,53g (cinco gramas e
cinquenta e três centigramas), e 45 (quarenta e cinco) porções de Cannabis
sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso líquido
aproximado de 58,77g (cinquenta e oito gramas e setenta e sete
centigramas) tudo sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A condenação dos réus, nos termos da sentença,
era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
12), pelo laudo de constatação provisória (fls. 16/19) e pelo laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 156/)
o qual apontou o caráter
entorpecente das substâncias apreendidas.
A autoria, por sua vez, é inconteste e recai
seguramente sobre os apelantes.
O corréu Gabriel de Oliveira Sirino admitiu, em
juízo, que exercia o tráfico de drogas no local dos fatos. Explicou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
6
como é usuário de entorpecentes, precisava vender as substâncias ilícitas
para sustentar seu vício. Disse que não conhece Diego Carvalho dos
Santos. Por fim, declarou que era a primeira vez que comercializava
tóxicos.
O corréu Diego Carvalho dos Santos, por seu
turno, negou a prática do delito que lhe foi imputado. Declarou que estava
na esquina, quando a viatura chegou, mas não estava enterrando nada.
Disse que estava no local dos fatos porque sua esposa reside nas
proximidades. Contou que conhece Gabriel de Oliveira Sirino desde
criança. Informou que o dinheiro apreendido consigo era fruto de seu
trabalho como gesseiro.
Ocorre que a versão do corréu Diego, além de
não amparada por qualquer elemento probatório, foi desmentida pelas
provas colhidas na fase judicial, produzidas sob o manto do contraditório e
da ampla defesa.
O policial militar Washington Antônio Alves
declarou, em juízo, que na data dos fatos fazia patrulhamento de rotina
pelos bairros Roosevelt e Buritis. Explicou que, quando adentrou na rua
Emil Baracat, local conhecido por ser ponto de venda de drogas, avistou
Diego Carvalho dos Santos do lado esquerdo da via, agachado próximo a
um poste, enterrando algo. Asseverou que do outro lado da rua estava
Gabriel de Oliveira Sirino, o qual, assim que percebeu a aproximação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
7
viatura policial, jogou um saco plástico sobre uma planta. Informou que
cada um dos réus estava de um lado da via. Declarou que abordou Diego,
enquanto seu parceiro foi abordar Gabriel. Disse que Diego, assim que foi
abordado, abaixou a cabeça e disse “perdeu”. Salientou que ele estava
enterrando porções de “crack” no “pé do poste”, quando foi visualizado.
Aduziu que após a abordagem de Diego, foi dar apoio ao seu parceiro que
estava com Gabriel. Constatou que no saco plástico que Gabriel tinha
dispensado na moita havia porções de “maconha”. Informou que tanto as
porções de “crack”, quanto as porções de “maconha” já estavam
embaladas em porções individuais, prontas para a venda. Afirmou que foi
encontrada a quantia de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) em
dinheiro trocado com um dos réus, mas não se lembra qual. As notas
estavam divididas em notas de dois reais, cinco reais e dez reais. Ressaltou
que Gabriel admitiu que estava exercendo o comércio de substâncias
ilícitas no local. Narrou que nas imediações havia mais dois ou três
usuários de entorpecentes que estavam quase ao lado dos réus, mas eles
conseguiram se evadir do local. Por fim, disse que já tinha visto os réus
naquele local anteriormente, tendo, inclusive, os abordado em outras
oportunidades.
O depoimento do policial militar Gilberto
Cardoso da Silva foi no mesmo sentido, acrescentando que o dinheiro
encontrado estava com o corréu Diego. Asseverou que o numerário estava
fracionado em notas miúdas (dois, cinco e dez reais), além disso as notas
estavam amassadas. Declarou que foram à casa de Diego, porque ele não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
8
portava documento. Disse que sua mãe, chorando, afirmou que já havia
avisado o filho, pois ele já tinha sido preso pelo mesmo crime. Afirmou
que a esposa de um dos réus estava a um quarteirão, observando-os.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que os réus Gabriel de Oliveira Sirino e Diego
Carvalho dos Santos traziam consigo e guardavam os entorpecentes
apreendidos pelos policiais. A quantidade de drogas apreendidas, o fato de
terem sido encontrados tipos diferentes de tóxicos, além da forma como os
entorpecentes estavam acondicionados (em porções individuais prontas
para a venda) evidenciam com segurança que as substâncias ilícitas se
destinavam à traficância.
Ademais, juntamente com o entorpecente foram
apreendidos R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) em espécie, quantia
que estava fracionada em notas miúdas (dois, cinco e dez reais). Sabe-se
que a existência de dinheiro trocado também é, em tese, característica do
comportamento de traficantes contumazes, pois isto pode representar o
produto da venda de algumas porções e disponibilidade de troco para
mercadejar.
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
9
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto
de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse
respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular
na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que suas declarações não se harmonizem com outras provas
idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo,
sob a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo
somente em razão de sua condição profissional” (Apelação
Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
10
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014);
Note-se que, ao contrário do alegado pela Defesa,
não há verdadeira contradição entre os depoimentos dos policiais, pois,
naquilo que é relevante para a análise da situação dos acusados, eles se
acham em conformidade.
Vale
ponderar,
outrossim,
que
eventuais
diferenças periféricas são normais em face da própria natureza da atuação
policial cotidiana e do grande número de casos que são atendidos na faina
diuturna.
Impunha-se, portanto, a condenação dos réus, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas
atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
11
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados
no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime
previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações dos apelantes em contrário do ora exposto. Note-se que a
prova não deixa dúvida alguma, não havendo que se invocar o princípio in
dubio pro reo.
Assim, deve ser mantida a condenação dos réus
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
passando-se à análise da dosimetria da penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
12
Com relação ao corréu Diego Carvalho dos
Santos, na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo,
ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa da dosagem o Juiz a quo
observou estar presente a circunstância agravante da reincidência.
Destacou que a circunstância agravante é ensejada por duas condenações
“(fls. 56 art. 157, caput, Código Penal; e fls. 56/57 art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006)” e, por este motivo, majorou a pena na proporção de 1/5
(um quinto) (fls. 196). Andou bem o douto Magistrado ao majorar a
reprimenda neste montante, consignando-se não ser cabível elevação
menor porque o réu Diego, como dito, além de possuir duas condenações
anteriores aos fatos tratados nestes autos, é reincidente específico na prática
de tráfico de drogas (conf. certidão de fls. 56/57), o que demonstra maior
convicção e ousadia na dedicação a atividades criminosas desta natureza,
com verdadeiro profissionalismo no seu exercício. Destarte, o aumento
cabível em decorrência da agravante mencionada, em face de tais
especificidades, não pode ser mais brando, por força dos princípios da
suficiência e da individualização da pena, fazendo com que a reprimenda
atinja 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo.
Na terceira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro
grau observou ser incabível a redução prevista no parágrafo 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/2006, diante da reincidência do réu Diego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
13
Realmente, inviável a aplicação do referido
benefício já que o acusado é reincidente específico, o que configura
impedimento incontornável à incidência do redutor, por previsão legal
expressa.
Neste contexto, a sanção final para o corréu
Diego Carvalho dos Santos permanece estabelecida em 06 (seis) anos de
reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo.
Com relação ao corréu Gabriel de Oliveira Sirino,
na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa, o Juiz sentenciante observou
estar presente a circunstância atenuante da confissão espontânea,
entretanto, como a pena já foi fixada no mínimo, a sanção não pode ficar
aquém do mínimo legal. Deveras, é o que dispõe a Súmula no 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira etapa da dosimetria, o Juiz de origem
não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do art.
33 da Lei no 11.343/2006, pois entendeu que o réu se dedica às atividades
criminosas. Realmente, não era mesmo o caso de se aplicar o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
14
benefício, uma vez que restou, de fato, patenteada a efetiva dedicação do
réu às atividades delitivas correspondentes ao tráfico de drogas pela soma
de relevantes fatores: 1) a quantidade de entorpecentes encontrados (foram
apreendidos com os réus nada menos do que 72 porções de drogas no
total); 2) o fato de terem sido apreendidos dois tipos de tóxico diferentes,
um deles dos mais nefastos que existem (“crack”); 3) a forma como as
drogas se apresentavam, já divididas em porções individuais, prontas para
a venda; 4) o fato de ter sido apreendida quantia de dinheiro fracionado em
notas miúdas (R$ 216,00 divididos em notas de dois, cinco e dez reais); e
5) o fato de que o réu Gabriel já foi processado e condenado perante o
juízo da infância e juventude, pela prática de ato infracional análogo à
traficância, demonstrando que nem mesmo o fato de ter cumprido medidas
sócio educativas serviu para dissuadi-lo de trilhar na senda delitiva.
Afigura-se claro que apenas pessoa dedicada ao tráfico e às atividades
criminosas, com convicção, tem sua conduta matizada pela conjugação de
tantos elementos reveladores. E o fato de operar com droga pesada, de alto
poder, como é o “crack”, também indica sua profunda imersão no mundo
do tráfico. Patente, pois, a dedicação às atividades criminosas, por parte
do acusado Gabriel, o que figura como impedimento legal à incidência do
redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Nesse sentido tem julgado o C. STJ:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
15
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.
PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A
OITO
ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
FALTA
DE
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente
primários,
possuírem
bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006). 3. Concluído pela instância
antecedente que o paciente se dedica a atividade
criminosa, uma vez que já cumpriu anteriormente, por
duas vezes, medidas socioeducativas pela prática de atos
infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a
alteração desse entendimento - para fazer incidir a
minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do
conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro
de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a
figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a
propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.
5. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva
tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, o
regime fechado mostra-se adequado para o início do
cumprimento da sanção imposta, diante da aferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
16
desfavorável de circunstâncias judiciais, da natureza e da
quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos
dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 6.
É inadmissível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, pela falta do
atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44,
I, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 457637/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018) Grifei.
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE
OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO
DE
PESSOAS)
POR
DUAS
VEZES.
PRISÃO
PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS
AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. 1. Inexiste constrangimento ilegal quando a
prisão cautelar está devidamente amparada, de um lado,
na periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi empregado na prática dos crimes e pelo
destemor e pela ousadia do comportamento deles, de
outro lado, no fundado risco de reiteração delitiva. 2. O
histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio
de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o
decreto de prisão preventiva como forma de garantir a
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal. 3. A existência de atos infracionais
cometidos, apesar de não ser considerada para a
apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve
para demonstrar a periculosidade do agente e sua
propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4.
Recurso em habeas corpus improvido” (RHC 55736/DF,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 14/04/2015, DJe 24/04/2015) Grifei.
Neste contexto, a sanção final para o corréu
Gabriel de Oliveira Sirino permanece estabelecida em 05 (cinco) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
17
reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.
Diante do delito praticado pelos apelantes não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a
fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade
do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime.
Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo
incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Assim, entendo que a insurgência Ministerial
acerca do regime semiaberto fixado para o corréu Gabriel de Oliveira
Sirino é legítima e seu apelo merece prosperar. Deveras as condições
específicas deste caso concreto, com ênfase para os contornos das condutas
delitivas dos réus justificam a efetiva necessidade de que o cumprimento
da pena seja principiado em regime fechado.
É inviável cogitar de regime inicial diverso do
fechado, sob pena de se vulnerar o já exaltado princípio da suficiência da
pena, que impera não só no tocante à sua quantidade, mas, também, quanto
ao seu modo de execução. É imperioso garantir que a sanção se mostre
suficiente para punir a conduta dos réus.
Vale conferir, inclusive, precedentes desta Corte
que apontam para a imposição de regime inicial fechado ao se constatar, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
18
concreto, a utilização de drogas particularmente pesadas, como na hipótese
dos presentes autos:
“Contudo, deverá ser mantido o regime inicial fechado. O
crime de tráfico em si reveste-se de especial gravidade,
tanto que o legislador optou por inseri-lo no rol dos
crimes hediondos por equiparação. No caso, a agravar a
conduta praticada, trata-se de tráfico de crack, droga
pesada, sabidamente de maior potencialidade lesiva [...].
Outro regime, na hipótese, não atenderia ao princípio da
suficiência”
(Apelação
Criminal
no
0001439-42.2011.8.26.0396, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. 13/03/2014, v.u.) Grifei.
“Adequado o regime fechado e a recusa a qualquer
benefício legal, diante da variedade e da natureza de
parte da droga apreendida (crack), sabidamente de
acentuada potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado
pela
norma”
(Apelação
Criminal
no
0038630-42.2011.8.26.0196, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. 12/12/2013, v.u.) Grifei.
“Mantenho, contudo, o regime fechado. Está-se diante de
tráfico envolvendo, além de maconha, cocaína, droga
pesada, sabidamente de maior potencialidade lesiva ao
bem jurídico tutelado pela norma. Outro regime, na
hipótese, não atenderia ao princípio da suficiência. Não
o atenderiam, outrossim, a concessão de qualquer
benefício legal, tal a aplicação de penas alternativas ou a
concessão
de
sursis”
(Apelação
Criminal
no
0000008-85.2012.8.26.0412, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. 12/12/2013, v.u.) Grifei.
Ademais, os apelantes praticaram o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos, gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500948-65.2019.8.26.0594 -Voto no 2305
19
intranquilidade social e produz efeitos nefastos a usuários e à sociedade,
responsável por grande parte dos crimes violentos que ocorrem em nosso
país.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial para fixar o regime fechado para o início do
cumprimento da pena do corréu Gabriel de Oliveira Sirino.
FÁTIMA GOMES
Relatora